Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702297-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLISON DOS SANTOS CARVALHO EMBARGADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, LUCAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, LORRANY RABELO DE MELO, SAMUEL RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLISON DOS SANTOS CARVALHO, contra acórdão de ID – 23973738. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24316133. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, LUCAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, LORRANY RABELO DE MELO e SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator